Tribunal: CARF
Processo: 10650.720328/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720328/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
VERISSIMO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio
para as operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
GFIP.
RETIFICAÇÃO.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É vedado, em sede administrativa, deixar de aplicar ato normativo vigente sob
argumento de inconstitucionalidade.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Prescreve em 5 anos o direito de realizar a compensação contados da data do
pagamento.
COMPENSAÇÃO. ENTE FEDERATIVO. INSCRIÇÕES TRIBUTÁRIAS
DIVERSAS.
Não obstante prefeituras e câmaras municipais serem órgãos do mesmo ente
federativo municipal, na existência de inscrições tributárias diversas, devem as
compensações serem feitas dentro de cada inscrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720328/2011-14
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720328/2011-14

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 104/115), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 94/100), proferida em sessão de 23/01/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-42.334, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO.
GFIP.
RETIFICAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRESCRIÇÃO. ENTE FEDERATIVO.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
É vedado, em sede administrativa, deixar de aplicar ato normativo vigente sob
argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Prescreve em 5 anos o direito de realizar a compensação contados da data do
pagamento.
Não obstante prefeituras e câmaras serem órgãos do mesmo ente federativo municipal,
na existência de inscrições tributárias diversas, devem as compensações serem feitas
dentro de cada ente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Compõem o presente processo os autos de infração 37.303.8577 (glosa de
compensação) e 37.303.8585 (obrigação acessória – código de fundamento legal 78),
lavrados em 31/3/2011.

Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 12 a 18
que o contribuinte compensou-se, no período 1/2008 a 8/2008 e 10/2009 a 5/2010, de
contribuições incidentes sobre valores pagos a detentores de mandato eletivo, prefeitura
e câmara, declarados inconstitucionais pelo STF. Através dos anexos II (prefeitura) e III
(câmara) foram verificadas a situação quanto à liquidez dos créditos, datas de
pagamento ou amortização de parcelamento, prescrição quinquenal e retificação de
GFIP. Os motivos de glosa foram relacionados no anexo IV e no item 4 do Relatório
Fiscal, sendo, em síntese, falta de retificação de GFIP; insuficiência de crédito; crédito
da Câmara sendo aproveitado na Prefeitura, prescrição, inexistência de crédito por falta
de recolhimento/parcelamento. Pelas informações incorretas de compensação em GFIP
foi lavrada autuação.

Foi observada a multa mais benéfica entre a prevista na legislação da época do
fato gerador e a vigente quando do lançamento.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720328/2011-14

A ciência da autuação se deu em 4/4/2011 (folha 59).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnação foi interposta em 29/4/2011 (folhas 68 e seguintes) contendo, em
síntese:

Inicialmente, alega que a retificação das GFIP não pode configurar-se em
impedimento do direito principal sendo, no máximo, irregularidade sanável a qualquer
tempo. A Portaria 133/2006 e o art. 32 da Lei 8.212/1991 já trazem as punições em caso
de descumprimento. Informa também que está promovendo tal retificação.

Alega também que as câmaras municipais não possuem autonomia financeira.
Assim, tanto quanto às obrigações tributárias, como créditos, o detentor seria o
município, pelo seu poder executivo. Tal é o entendimento do STJ conforme julgados
cujas ementas informa.

Informa que entende que o art. 146, III, da Constituição Federal determina que
lei complementar estabeleça matéria de prescrição, o que não é o caso da Instrução
Normativa SRP 15/2006, alterada pela Instrução Normativa SRP 18/2006. Tal prazo
deve ser buscado nos artigos 168, I, e 156, VII, do CTN (tese dos cinco mais cinco).
Alega que o STJ albergou tal entendimento. A Lei Complementar 118/2005 também
não valeria, tendo em vista sua eficácia após 120 dias de sua publicação, ou seja, os
pagamentos anteriores ficariam sob o entendimento anterior, limitado ao prazo de 5
anos após a referida vigência.

Para a incorreção da GFIP, seguiria que os dados nela informados estariam
corretos pelo já exposto.

Pede, ao final, a procedência da impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720328/2011-14

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/02/2013, e-fl. 102, protocolo recursal em 26/03/2013,
e-fl. 104, e despacho de encaminhamento, e-fl. 119), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a lavratura de dois autos de infração, um relativo ao DEBCAD 37.303.857-7
por glosa de compensação e outro pertinente ao DEBCAD 37.303.858-5 por descumprimento de
obrigação acessória por informações incorretas de compensação em GFIP, sob o Código de
Fundamento Legal – CFL 78.
Consta relatado que o contribuinte se compensou, no período 1/2008 a 8/2008 e
10/2009 a 5/2010, aproveitando supostos créditos decorrentes de contribuições alegadas
recolhidas indevidamente incidentes sobre valores pagos a detentores de mandato eletivo,
prefeitura e câmara, declarados inconstitucionais pelo STF. Através dos anexos II (prefeitura) e
III (câmara) do relatório fiscal foram verificadas a situação dos referidos créditos aduzidos
quanto à liquidez e certeza dos tais créditos, datas de pagamento ou amortização de
parcelamento, prescrição quinquenal e retificação de GFIP. Relata-se que os motivos das glosas
(exclusões dos créditos) foram relacionados no anexo IV e no item 4 do relatório fiscal, sendo,
em resumo, falta de retificação de GFIP; insuficiência de crédito; crédito da Câmara sendo
aproveitado na Prefeitura (estabelecimentos diversos, contrariando a norma de compensação),
prescrição dos créditos, inexistência de crédito por falta de recolhimento/parcelamento.
Pois bem. A lide foi bem apreciada pela DRJ e o recorrente reitera seus
argumentos. Logo, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

..., o impugnante insurge-se contra a necessidade da retificação das GFIP como
requisito para a compensação.

Observe-se aqui que o caput do art. 89 da Lei 8.212/1991, na redação dada pela
Lei 11.941/2009, repetindo o que disposto pela Medida Provisória 449/2008, estabelece
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720328/2011-14

que as contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas
nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

Dado o permissivo legal, a RFB disciplinou o procedimento necessário através
de vários normativos, entre eles a Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006 e Instrução
Normativa RFB 900/2008, onde se pode encontrar a determinação da retificação da
GFIP como condição necessária para o deferimento do direito.

Impõe-se, portanto, a obediência do citado ato normativo, tornando a retificação
da GFIP requisito prévio à compensação.

Para o período anterior à vigência da citada Medida Provisória, a redação do art.
89 da Lei 8.212/1991, dada pela Lei 9.032/1995, não impedia a regulamentação da
matéria pelos instrumentos citados, devendo, da mesma maneira, serem seguidos por
força da estrita legalidade em matéria tributária (art. 100, CTN) e por dever de ofício
(art. 116, III, Lei 8.112/1991).

Ainda, não obstante os motivos do impugnante que o fazem crer na ilegalidade
ou inconstitucionalidade do referenciado ato normativo, tem-se que esta é inócua em
sede administrativa.
(...)

Assim, tratando-se a inconformidade do impugnante com ato normativo em tese,
falece a possibilidade de se aplicar qualquer análise que redunde em seu afastamento de
vigência.

Da mesma maneira, o prazo prescricional previsto na citada Instrução Normativa
SRP 15/2006, com as alterações da Instrução Normativa SRP 18/2006, tem previsão no
art. 168 do CTN, citado pelo impugnante. Ocorre que a sua correta interpretação, de seu
inciso I, remete ao pagamento indevido, quando se extinguiria o crédito tributário,
hipótese repetida pelo art. 3o da Instrução Normativa citada.

A inconformidade contra o dispositivo resvala no óbice já apresentado
anteriormente.

Quanto ao aproveitamento dos créditos da Câmara pela Prefeitura, a Instrução
Normativa SRP 15/2006, seja na redação original, seja na redação da Instrução
Normativa RFB 909/2009, trata a matéria da seguinte maneira:
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I – a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para
excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como,
a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro
de 2004 relativa aos referidos exercentes;
II – deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em
GFIP; (Nova redação dada pela IN RFB No 909, DE 14/01/2009)
Redação Original:
II – deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP
para a Previdência Social;
III – o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos
os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio,
em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição; (Nova redação dada pela IN RFB No 909,
DE 14/01/2009)
Redação Original:
III – o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos
os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio,
em relação a débitos objeto de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD, cuja exigibilidade não esteja suspensa, de Lançamento de Débito
Confessado – LDC, de Lançamento de Débito Confessado em GFIP – LDCG
e de Débito Confessado em GFIP – DCG;
IV – o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos
de parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o
inciso III, considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil
executadas com pessoal próprio;
V – somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720328/2011-14

VI – a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes àqueles a que se
referem os valores pagos com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei
8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997; e
VII – (Revogado pela IN RFB No 909, DE 14/01/2009)
Redação Original:
VII – ente federativo deverá estar em dia com as contribuições sociais
declaradas em GFIP.
§ 1o O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores descontados
do exercente de mandato eletivo e efetivamente recolhidos, desde que:
I – seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que está
ciente que esse período não será computado no seu tempo de contribuição
para efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência
Social RGPS, conforme modelo constante do Anexo I desta Instrução
Normativa; e
II – possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma
procuração por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório,
ou por instrumento público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo,
autorizando-o a efetuar a compensação, conforme modelo constante do Anexo
II desta Instrução Normativa.
§ 2o Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao
disposto no § 1o, os valores compensados serão glosados.
§ 3o Os documentos referidos no § 1o deverão ser mantidos sob a guarda do
ente federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa
prevista no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme
previsto no inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.

Entes federativos, em conformidade com o disposto nos artigos 1o, caput, e art.
18, ambos da Constituição da República Federativa, são a União, os Estados-Membros e
os Municípios.

A referência da Instrução Normativa, portanto, deve ser ao município.

Entendido dessa maneira, importa, a nosso ver, que o município é mesmo quem
detém a prerrogativa de efetuar a compensação. No entanto, por ser dividido em órgãos
ou competências decisórias distintas (Poderes), entendemos que estes devem
providenciar a completa gestão de seus débitos e créditos.

A manutenção de um CNPJ, com a decorrente prestação de obrigações acessórias
tais como a entrega de GFIP, impõe que se observe cuidados relativos à entidade que a
confecciona, posto poderem ser consideradas empresas distintas nos termos do art. 15
da Lei 8.212/1991. Ou seja, os servidores da Câmara são albergados nos controles da
Câmara e não da Prefeitura, não obstante todos serem servidores municipais.

Não há previsão, quer na Instrução Normativa já citada, quer na Instrução
Normativa RFB 900/2008, da possibilidade de se transladar eventuais créditos de um
órgão para outro. Ainda que esses órgãos ou entidades componham o mesmo ente
federativo, como é o caso do município.

O fato é que as compensações havidas dentro da Câmara ou dentro da Prefeitura
continuam sendo efetuados pelo Município que compõem.

Por fim, quanto à regularidade das GFIP, entendidos como foram em
desconformidade com a legislação de regência as compensações efetuadas, segue-se que
as GFIP contém as incorreções apontadas.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720328/2011-14

nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 127
DF CARF MF
Original